Tribunal: TJMT
Processo: 1003695-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO CÍVEL INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTA DE CRÉDITO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE ADESÃO POR MEIO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO QUE SUPERA O TETO DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos casos em que o valor da causa ultrapassar o teto legal previsto na Lei 9.099/95. 2- O artigo 292, II do CPC, é claro ao dispor que o valor da causa, na ação em que haja por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3- No caso dos autos, o Recorrente afirma que estava adquirindo um veículo novo no valor de R$ 126.280,00 (cento e vinte e seis mil reais), demonstrando a nota fiscal (id. 221859284). Noutro ponto, o Recorrente afirma em sua reclamação inicial (id. 221859279, pág. 3), que pagou a importância inicial de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), via pix, por uma carta de crédito de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), sendo que este valor, foi repassado via TED à Recorrida. Vejo que qualquer dos valores, ultrapassam a 40 (quarenta) salários na data da distribuição da reclamação, tornado, portanto, incompetente o Juizado Especial para análise da causa, conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95. 4- No mais, inexiste renúncia expressa pelo Recorrente, ao valor que exceder o teto dos Juizados Especiais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003695-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DEVANIL RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 024.297.971-86 (RECORRENTE), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024